Tribunal: TJDFT
Processo: 0733277-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733277-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JNV SERVICOS DE TAPECARIA LTDA - ME AGRAVADO: RAQUEL CANUTO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JNV SERVIÇOS DE TAPEÇARIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0702997-58.2019.8.07.0007, proposto pela Agravante em desfavor de RAQUEL CANUTO DOS SANTOS, indeferiu o pleito de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com a finalidade de aferir a existência de vínculo empregatício da Devedora. Preparo regular (Num. 18916176 e 18916177). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador